Tribunal: TJPA
Processo: 0004808-91.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio in dubio pro societa, como forma de resguardar o interesse público;II ? No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra a existência de suposta fraude no Processo Licitatório nº 01/2014, que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de Transporte Escolar no Município de Pacajá, tendo o certame sido vencido por uma empresa cujo proprietário era o pai do agravante, o qual ocupava o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito. Além disso, consta na exordial, igualmente, a acusação de superfaturamento na execução do referido contrato; III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante;IV - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;V ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0004808-91.2017.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Comarca: Pacajá
Agravante: Demerval de Oliveira Lima Filho (Adv. Paulo Vitor Negrão Reis -
OAB/PA - 18.417)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: Gerson
Alberto de França)
Procurador de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO
AGRAVANTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados
na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar
de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º
da referida Lei,
ante à prevalência,
nesta fase inicial e não
exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,

como forma de

res
guardar o interesse público;

II - No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra a
existência de suposta fraude no Processo Licitatório nº 01/2014,
que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na
prestação de Transporte Escolar no Município de Pacajá, tendo o
certame sido vencido por uma empresa cujo proprietário era o pai
do agravante, o qual ocupava o cargo de Chefe de Gabinete do
Prefeito. Além disso, consta na exordial, igualmente, a acusação
de superfaturamento na execução do referido contrato;
III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária
são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a
demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança
das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da
medida de indisponibilidade de bens do agravante;
IV - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente,
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a
decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;
V - Agravo de Instrumento conhecido e im
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0004808-91.2017.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Comarca: Pacajá
Agravante: Demerval de Oliveira Lima Filho (Adv. Paulo Vitor Negrão Reis -
OAB/PA - 18.417)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: Gerson
Alberto de França)
Procurador de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de
Efeito Suspensivo interposto por Demerval de Oliveira Lima Filho, visando
combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento de Cargo Público e
Indisponibilidade de Bens (Proc. nº 0007085-04.2016.8.14.0069) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo:
"(...)
Sendo assim, RECEBO a petição inicial e determino a citação
dos requeridos, nos termos do artigo 17, § 9º da Lei n.º 8.429/92,
para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão ficta.
DEMERVAL DE OLIVEIRA LIMA FILHO, manifestando nas fls.
931 a 953, afirma que a empresa de seu irmão (EDUARDO DA
SILVA SEOANE E CIA LTDA. - ME) executou todos os itens por
ela vencidos no processo licitatório.
Sustenta, pois, ter havido regular execução contratual, não
havendo elementos subjetivos e objetivos que o impliquem nos
atos ímprobos apontados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Tais argumentos reclamam detida análise, à luz do conjunto
probatório a ser produzido pelas partes, de modo que se impõe
o recebimento da inicial.
(...)
II - DAS MEDIDAS CAUTELARES
a) da indisponibilidade de bens.
Em decisão e fls. 81 a 92, este Juízo determinou a
indisponibilidade de bens móveis e imóveis de todos os
requeridos, no importe de R$ 4.906.900,00 (quatro milhões
novecentos e seis mil novecentos reais e cinquenta e nove
centavos). Contra tal decisão se insurgem todos os requeridos,
que pleiteiam a sua revogação.
Analisando os autos, verifico que há réus em situações
patrimoniais diversas, tendo alguns, inclusive, manejado
recurso e obtido a modificação da tutela que ora se reavalia.
Nesse sentido, tendo em conta que algumas verbas bloqueadas
são imprescindíveis à subsistência das pessoas físicas e
jurídicas requeridas, à luz do art. 296, caput, do Código de
Processo Civil, que autoriza a revogação ou modificação da
tutela provisória, passo à modulação da decisão de fls. 81 a 92.
Ø Em relação aos requeridos GEOTOP SERVIÇOS
TOPOGRÁFICOS LTDA. - ME e LÁZARO DE ALMEIDA SANTOS,
verifico que decisão interlocutória da lavra do Desembargador
LEONARDO DE NORONHA, em sede de agravo de instrumento
(0015305-04.2016 - fls. 665/673) limitou a indisponibilidade de
bens dos demandados a R$ 95.822,41 (noventa e cinco mil
oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos),
decisão que deve, no particular, substituir a prolatada por este
Juízo;
Ø No que toca aos demais requeridos, determino a liberação de
70% (setenta por cento) dos valores bloqueados por este Juízo
em instituições financeiras, mantendo bloqueio sobre os 30%
(trinta por cento) restantes;
Ø Oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Pará - ADEPARÁ, para que, desde já, torne indisponível todo e
qualquer gado registrado naquele órgão em nome
dosrequeridos a seguir listados, no montante equivalente a R$
4.906.900,59 (quatro milhões novecentos e seis mil novecentos
reais e cinquenta e nove centavos), em cotação do dia do
bloqueio: ANTONIO MARES PEREIRA, CPF: 318.995.522-00,
TELVINA AMDALENA NORONHA, CPF: 460.855.052-72,
ERONALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 625.901.702-20, KLEBER
FRANÇA SOUZA, CPF: 487.702.563-49, LOURIVAL ROCHA
TEIXEIRA, CPF: 155.573.242-91, EDVAN SOUSA OLIVEIRA, CPF:
401.769.833-68, JOSÉ ADAILTON DIAS DA SILVA, CPF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
853.355.502-44, SILVANA LIMA DE SOUZA, CPF: 279.418.762-72,
DEMERVAL LIMA FILHO, CPF: 450.977.042-15, SÉRGIA DE
CASTRO ANDRADE, CPF: 083.101.301-04, RONALDO LIMA DOS
SANTOS JUNIOR, CPF: 994.920.912-91, ANTONIO CARLOS
LIMA, CPF: 600.377.682- 04 e PAULO ROCHA DOS SANTOS,
CPF: 630.142.905-59. Ato contínuo, informe a este Juízo, no
prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da presente decisão.
b) da quebra do sigilo bancário.
Em petição de fls. 1212 a 1217, o Ministério Público pleiteia
MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO
em face dos réus indicados na petição inicial da presente AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Alega o requerente, em síntese, ter havido sangria de vultosa
quantia dos cofres públicos municipais, sendo necessário, por
conseguinte, o rastreamento de tais valores, a fim de que se
possa assegurar o ressarcimento ao erário.
Com efeito, a matéria relativa ao sigilo de dados - aí incluídos
os bancários - tem assento constitucional, a teor do art. 5º,
inciso XII, da Constituição Federal de 1988.
Trata-se, pois, de direito fundamental. Tal feição, contudo, não
lhe confere caráter absoluto, como de resto acontece a todos os
demais direitos fundamentais. Com Renato Brasileiro de Lima
(2015, p. 135), e na esteira da pacífica jurisprudência, [...] não há
falar em direito fundamental absoluto. Todos os direitos
fundamentais devem ser submetidos a um juízo de ponderação
quando entram em rota de colisão com outros direitos
fundamentais, preponderando aqueles de maior relevância.
Com efeito, as garantias fundamentais não são - e nem
poderiam ser - absolutas, notadamente quando se constata que,
sob a roupagem de "garantias", são muitas vezes invocadas por
criminosos de modo a camuflar práticas delituosas.
Excepcionar o sigilo que acoberta as operações financeiras, no
entanto, reclama subsunção às hipóteses expressamente
previstas em legislação infraconstitucional. No caso, regula a
matéria a Lei Complementar nº 105/2001.
Referido diploma legal, precisamente em seu art. 1º, § 4º, inciso
VI, admite a quebra do sigilo bancário nos crimes cometidos
contra a Administração Pública.
Assim, não sendo absoluta a proteção ao sigilo bancário,
havendo permissivo legal ao qual se amolda a situação
retratada nos autos, impende excepcionar tal direito, a fim de
que se resguarde o ressarcimento dos prejuízos porventura
causados à municipalidade pelos
requeridos.
Ante o exposto, DEFIRO a quebra do sigilo bancário de todas as
contas de depósitos, contas de poupança, contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em
instituições financeiras, nacionais e estrangeiras atuantes no
Brasil, das pessoas físicas e jurídicas indicadas na petição
inicial, no período de 2013 a 2016.
(...)"

Em suas razões (fls. 02/25), o patrono do ora agravante aduziu, em
síntese, a ausência dos requisitos necessários à decretação da indisponibilidade
de bens do recorrente.
Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o
provimento do presente recurso para que seja anulada a decisão recorrida.
Juntou documentos de fls. 26/178.
Através da decisão de fls. 181/185, indeferi o pedido de efeito
suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.
Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos
fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (fls.
195/199), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro
Alves, exarou o parecer de fls. 201/206, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito
do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em
desfavor do agravante e outros requeridos, deferiu, liminarmente, a
indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo bancário dos acusados.
Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em
enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da
Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada
norma.
Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal,
os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível. Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92,
medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de
improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o
afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual
(art. 20, caput, e parágrafo único).
No caso em análise, o agravante alega, em síntese, que a decisão
recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida
liminar de indisponibilidade de bens. Todavia, sua irresignação não merece
prosperar. Senão vejamos.
Na inicial, narra o agravado que a ação tem como fundamento as
inúmeras irregularidades que ocorreram na gestão do Sr. Antônio Mares Pereira à
frente da Prefeitura Municipal de Pacajá, além da acusação de desvio de dinheiro
público, enriquecimento ilícito e fraudes em processos licitatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
No caso do agravante, que ocupava o cargo de Chefe de Gabinete
do Prefeito, a ação ajuizada pelo recorrido narra a existência de suposta fraude
no Processo Licitatório nº 01/2014, que tinha por objetivo a contratação de
empresa especializada na prestação de Transporte Escolar do Município de
Pacajá, tendo o certame sido vencido por uma empresa cujo proprietário era o pai
do recorrente e o responsável era o irmão do agravante. Além disso, consta na
exordial, também, a acusação de superfaturamento na execução do referido
contrato.
Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que
instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as
alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e
verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de
indisponibilidade de bens do agravante.
Ademais, o magistrado possui o dever/poder de,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como
no caso ora em análise.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência
pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:
"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO
DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a
concessão de medida cautelar de
indisponibilidade dos bens dos acusados, na
forma do art. 7º da Lei 8.429/92. 3. Descabe,
nesse momento processual, a análise profunda de
questões relativas ao mérito, devendo se ater o
magistrado aos indícios de materialidade e autoria
dos autos de improbidade que justifiquem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
concessão de prestação jurisdicional de natureza
cautelar, sendo presumido o perigo na demora
com a presença de razoável possibilidade da
prática de atos de improbidade. 3. Agravo de
instrumento não provido. (TJ-DF - AGI:
20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO,
Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE :
03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE
RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS.
POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento
manejado em face da decisão que indeferiu
pedido de indisponibilidade dos bens dos
Agravados. 2. O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou no sentido da desnecessidade
de atos de dilapidação do patrimônio para
determinar a indisponibilidade dos bens dos
envolvidos em atos de improbidade, bastando
a prova indiciária de responsabilidade dos
réus na consecução do ato ímprobo que cause
enriquecimento ilícito ou dano ao Erário,
estando o "periculum in mora" implícito no
próprio comando legal. 3. Hipótese em que há
indícios de responsabilidade dos Agravados pelos
atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido.
(TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator:
Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data
de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data
de Publicação: 13/08/2014)"

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar,
descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da
ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de
materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que
efetivamente estão presentes nos autos.
Destarte, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de
desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar
a reforma por este instrumento.
Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão
agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e
a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.
É como voto.
Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora